Tribunal: TJSP
Processo: 0006351-34.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Receptação – Absolvição – Impossibilidade – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Circunstâncias do crime de receptação a evidenciarem o dolo do réu – Penas bem aplicadas, bem como o regime inicial aberto, diante da primariedade do réu – Mantida a substituição da reclusiva por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, que se

Ementa:
Apelação – Receptação – Absolvição – Impossibilidade – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Circunstâncias do crime de receptação a evidenciarem o dolo do réu – Penas bem aplicadas, bem como o regime inicial aberto, diante da primariedade do réu – Mantida a substituição da reclusiva por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, que se mostra adequada ao caso dos autos – Recurso defensivo improvido.